Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Em razão do teor da petição de ID 249373231 dos autos de origem, que noticia que o agravado efetivou a contratação de uma nova empresa para o fornecimento dos materiais objeto da lide, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o interesse no julgamento do recurso, em razão de eventual perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.